Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-36.2022.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-36.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADMILSON BALDUINO DA SILVA - CPF: 378.213.341-20 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJE - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE - INTIMAÇÃO VÁLIDA E SUFICIENTE - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a insistência da necessidade da intimação ser feita pelo Diário Oficial não encontra respaldo jurídico, pois o Tribunal estadual pode utilizar uma das formas legais para promover a publicação dos seus atos processuais, o que efetivamente ocorreu no caso em tela
” (AgInt no REsp n. 1.884.435/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ADMILSON BALDUINO DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado, alegando que o decisum “
não enfrentou a alegação da ora embargante de que a intimação da sentença, que foi realizada apenas pelo sistema PJE (e não por publicação no DJE), violou o disposto no art. 205, §3o, do CPC e a Portaria 161/2017 da Presidência desta própria Corte
”.

Aponta que “
todas as intimações em primeiro grau foram realizadas, exclusivamente, através de publicação no DJe. Apenas a intimação da sentença é que ocorreu diretamente pelo PJe, sem que tenha sido publicada no DJe
”.

Manifesta que “
foi surpreendida pela alteração inopino da forma de intimação dos atos processuais em primeiro grau, na medida em que todas as intimações foram objeto de publicações no DJe, tendo apenas a intimação da sentença sido realizada pelo próprio sistema PJe (sem publicação no DJe)
”.

Defende que “
a alteração de inopino na forma de intimação ocorrida em primeiro grau - especificamente no tocante à intimação da sentença - traz, segundo o entendimento do STJ, grave afronta ao princípio da não surpresa e prejuízo ao jurisdicionado, ensejando, portanto, o reconhecimento da nulidade processual
”.

Diante do exposto, pugna seja a omissão apontada sanada, a fim de que o recurso de apelação seja conhecido e analisado pela Câmara Julgadora.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 219660667), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa aos autos (id. 222274187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de Admilson Balduino da Silva, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJE - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE - INTIMAÇÃO VÁLIDA E SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Feita a intimação eletrônica via PJe dos atos processuais fica dispensada aquela realizada por meio do DJe, já que a primeira prevalece sobre a segunda. 2. Não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante reiterou os argumentos expostos em seu recurso de apelação.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Imperioso mencionar que
o Código de Processo Civil, em seu artigo 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais
: “
as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Ademais, tem-se que
a intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica
, conforme demonstra o artigo 272 do mesmo código processual: “
quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
”.

Portanto,
há de prevalecer a intimação prevista no artigo 5.o da Lei n.o 11.419 de 2006 (Lei do Processo Eletrônico), eis que, após sua edição, a intimação pelo DJe foi expressamente dispensada
.

[...]

No caso em apreço, a própria apelante confessa que “
foi expedida intimação eletrônica para as partes apenas através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE
”.

Portanto,
certo é que houve a intimação eletrônica da parte ré via PJE
, sendo tal ato legitimado pela Lei n.o 11.419 de 2006 bem como pelos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil,
que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário oficial
.

Portanto, cumpre reiterar que, em consonância com o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a insistência da necessidade da intimação ser feita pelo Diário Oficial não encontra respaldo jurídico, pois o Tribunal estadual pode utilizar uma das formas legais para promover a publicação dos seus atos processuais, o que efetivamente ocorreu no caso em tela
” (AgInt no REsp n. 1.884.435/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA -
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES POR MEIO ELETRÔNICO
-
AUTOS ELETRÔNICOS
-
VALIDADE
- DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação de atos decisórios no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual
,
tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006
. (TJMT - N.U 1041845-59.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Desse modo, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024